Tribunal: TJSP
Processo: 1006899-90.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Sentença de improcedência - Recurso da autora - Atraso de voo de quase 17 horas– Falha na prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva da ré – Ocorrência de danos morais - Pretensão da autora à fixação da indenização em R$ 15.000,00 - Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 em observância aos critérios da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Sentença de improcedência - Recurso da autora - Atraso de voo de quase 17 horas– Falha na prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva da ré – Ocorrência de danos morais - Pretensão da autora à fixação da indenização em R$ 15.000,00 - Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção da publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora da citação – Precedentes desta E. Corte e desta C. Câmara – Sucumbência revista – Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006899-
90.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PALOMA DE
JESUS SILVA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006899-90.2020.8.26.0003 -Voto no 19857 - lac
2
Voto no: 19857
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara -1a Vara Cível
Apelante: Paloma de Jesus Silva Cruz
Apelada: Gol Linhas Aéreas S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional
Sentença de improcedência - Recurso da autora -
Atraso de voo de quase 17 horas Falha na prestação
de serviços caracterizada
Responsabilidade objetiva
da ré
Ocorrência de danos morais - Pretensão da
autora à fixação da indenização em R$ 15.000,00 -
Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 em
observância
aos
critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, com correção da publicação deste
acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora da citação
Precedentes desta E. Corte e desta C. Câmara

Sucumbência revista Recurso Provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006899-90.2020.8.26.0003 -Voto no 19857 - lac
3
Recurso à r. sentença de fls. 250/257 proferida nos autos da
ação indenizatória pela MMa. Juíza de Direito Dra. Samira de Castro Lorena
da 1a Vara Cível do Foro Regional III
Jabaquara da Comarca de São
Paulo que julgou improcedente o pedido e condenou a autora a pagar as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado atribuído à causa, observados os benefícios da
justiça gratuita.
Recorre a autora, em busca da reforma da decisão (fls.
264/272).
Recurso regularmente processado e respondido (fls.
276/285).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Paloma de
Jesus Silva Cruz contra Gol Linhas Aéreas S/A.
Narra a inicial que a autora adquiriu passagem aérea das
requeridas para viajar de Belém/PA à cidade de Salvador em 12/02/2020,
com conexão em Fortaleza/CE, em partida programada para as 16h30min e
chegada às 18h20min do mesmo dia em Fortaleza/CE
Afirma que compareceu ao aeroporto com antecedência e
recebeu a informação de que o voo iria atrasar em decorrência de
impedimentos operacionais.
Sustenta que ao chegar em Fortaleza para fazer conexão,
foi informada que o embarque estava encerrado. Dirigiu-se ao balcão da
empresa ré, oportunidade em que foi informada que somente poderia ser
realocada no voo do dia seguinte, ou seja, 13.02.2020, com saída às
11h40min e chegada em Salvador às 13h25min.
Informa que pernoitou em Fortaleza e chegou ao seu
destino (Salvador/BA) com 17 horas de atraso em relação ao horário
anteriormente contratado.
Sofreu danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006899-90.2020.8.26.0003 -Voto no 19857 - lac
4
Requer a condenação da ré a pagar indenização a títulos de
danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Concedido os benefícios da justiça gratuita à fl. 109.
Citada (fl. 112), a ré apresentou defesa às fls. 113/235,
alega, em síntese, que o atraso de 16 minutos no voo contrato ocorrência
do intenso tráfego aéreo, gerando um “efeito cascata”, fato que ensejou a
perda da conexão, sendo certo que a autora foi reacomodada no próximo
voo disponível.
Argumenta que a alteração do voo não pode ser
considerada ponto crucial para determinar a existência de responsabilidade
da cia aérea e configuração de dano moral diante da ausência de
comprovação do nexo causal entre a conduta adotada e os danos alegados
pela autora.
Aduz ter fornecido toda a assistência necessária, uma vez
que foi disponibilizado à autora reacomodação, bem como hospedagem, taxi
e alimentação.
Aponta que não há qualquer comprovação de que a autora
foi prejudicada em sua viagem e discorre sobre a impossibilidade de
inversão do ônus da prova nesse sentido, pois teria que produzir prova
negativa dos fatos narrados à exordial. Roga pela improcedência da ação.
Sobreveio réplica às fls. 238/249.
Nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil,
foi proferida a r. sentença de fls. 250/257 que julgou improcedente o pedido
inicial, nos termos acima relatados.
Recurso da autora (fls. 264/272).
Em suas razões alega que em razão da falha na prestação
de serviço, o que resultou num atraso de quase 17 horas em seu destino
final.
Aduz que o fato ocorrido se trata de fortuito interno que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006899-90.2020.8.26.0003 -Voto no 19857 - lac
5
exclui a responsabilidade do prestador de serviços, porquanto inerente ao
próprio risco da atividade empresarial.
Sustenta que sofreu desgastes físico e psicológico, eis que
o tempo de atraso do voo não pode ser considerado mero transtorno.
Requer a reforma do decidido.
Contrarrazões às fls. 276/285.
É a síntese do necessário.
O recurso é provido.
É incontroverso nos autos que o embarque e decolagem do
voo contratado pela autora não ocorreu no horário avençado.
No primeiro trecho houve atraso e alteração do trajeto com a
inclusão de nova conexão na cidade de Fortaleza-CE, fato reconhecido pela
apelada, que o justificou pelo intenso tráfego aéreo na referida data.
Consequentemente, a autora somente chegou ao seu
destino final após 17 (dezessete) horas do tempo previsto.
É certo que não houve qualquer comprovação, pela ré, nos
autos, dos fatos impeditivos à realização do transporte no modo e tempo
devidos.
E mesmo se assim fosse, é entendimento desta Corte que
intensidade do tráfego aéreo não corresponde a caso fortuito ou força maior,
vejamos:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos materiais e morais

Transporte aéreo
Voo nacional
Atraso, acarretando a perda de
conexão Chegada ao destino final com atraso de muitas horas em
relação ao voo originalmente contratado
Alto índice de tráfego
aéreo a ensejar o atraso do voo que integra o risco da atividade da
ré, tratando-se de fortuito interno - Ausência de excludente de
responsabilidade
Danos materiais que não foram impugnados
especificamente - Transtornos advindos da falha na prestação do
serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos

Danos morais "in re ipsa" Fixação do "quantum" indenizatório em
R$ 5.000,00, para cada autor, que atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para ao caso concreto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006899-90.2020.8.26.0003 -Voto no 19857 - lac
6
comportando redução Apelação não provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010123-02.2020.8.26.0564;
Relator
(a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2020; Data de Registro:
12/12/2020) (g.n.).
Tal entendimento também é perpetrado por esta C. Câmara:
“Apelação. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Ação de
indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso
da parte autora. 1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea
(art. 14 do CDC). Atraso decorrente de "intensidade de tráfego
aéreo", que delongou em cerca de 9 horas a chegada do passageiro
ao destino final. Hipótese que configura fortuito interno. Ausência
de excludente de responsabilidade . 2. Legislação aplicável. No que
tange à fixação de indenização por dano moral, prevalece o Código
de Defesa do Consumidor sobre a Convenção de Montreal.
Precedentes. Ausência de limitação para indenização por dano
moral. 3. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$
5.000,00 (cinco mil reais). Valor que está em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os
precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido desde o
arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação
(art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual. 4.
Sentença reformada, com inversão de sucumbência nesta fase
recursal. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1130203-63.2019.8.26.0100; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data
de Registro: 27/10/2020)(g.n.).
Portanto, o motivo do atraso, não exclui a responsabilidade
da recorrente.
Dessa forma, inexistente qualquer causa excludente de
responsabilidade, deve a requerida apelada responder pelos danos havidos,
vez que é dever da prestadora de serviços de transporte garantir a
realização das viagens agendadas, bem como o adequado atendimento
aos passageiros em caso de atraso.
Ressalte-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer prova
apta a demonstrar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da apelante, ônus do qual a requerida apelada não se
desincumbiu.
Isto posto, devidamente configurado o dever de reparação.
Enfim, a indenização tem por objeto amenizar os transtornos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006899-90.2020.8.26.0003 -Voto no 19857 - lac
7
experimentados pela parte e, uma vez configurado o dano moral, a
reparação deve se dar de forma compatível com a sua extensão.
Sob esse aspecto, a indenização por danos morais não
pode ser exagerada a ponto de causar enriquecimento a quem deve ser
indenizado e nem fixada em valor ínfimo e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuras desídias e servir como
reparação pelos dissabores experimentados.
A fixação do montante da indenização deve seguir o
critério bifásico estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça em que, por
uma racionalidade jurisprudencial, fixa-se em um primeiro momento o valor
médio para o dano causado.
Vencida esta etapa, o julgador deve dar ênfase aos
elementos do caso concreto.
Para fixação do quantum indenizatório deve-se sempre ter
o cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que para o autor se
torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto,
nunca se olvidando, que a indenização tem a dupla finalidade própria do
instituto, qual seja, reparatória, face ao ofendido, e educativa e
sancionatória, em face do ofensor.
Ademais, deve-se observar o princípio da razoabilidade,
levando-se em conta as peculiaridades do caso, como a situação
econômica do autor, o porte econômico da reclamada, bem como o seu
grau de culpa.
Apesar do descaso descrito relativo ao atraso do voo por
17 (dezessete) horas, o que agrava sobremaneira a culpabilidade da
requerida, aqui analisada apenas para fixação do quantum, não há que se
adotar o valor inicialmente requerido, pois excede em muito o que se tem
arbitrado em casos de falha na prestação de serviço.
Desta forma, levando em consideração os critérios acima
expostos, entende-se que a fixação da indenização em R$ 5.000,00
observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e está em
consonância com a função pedagógica, punitiva e compensatória, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006899-90.2020.8.26.0003 -Voto no 19857 - lac
8
como com a capacidade econômica do ofensor.
A verba indenizatória deverá ser atualizada a partir da
publicação deste acórdão, ou seja, do arbitramento, nos termos da Súmula
362 do STJ e acrescida de juros de mora desde a citação, conforme art.
405 do Código Civil.
No mais, insta ponderar que o valor é condizente com o que
vem sendo arbitrado por esta C. Câmara, vejamos:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou
obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por dano moral -
Transporte aéreo - Atraso de mais de vinte horas na viagem que a
autora contratou com a parte demandada de Belo Horizonte, com
escala em Salvador e destino final em Miami - Cancelamento de voo
decorrente da necessidade de manutenção na aeronave - Fortuito
interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a
responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados à
autora - Falha na prestação do serviço configurada - Prestação de
assistência para diminuir os desconfortos do atraso que, embora
louvável, não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa
expectativa de realizar sua viagem com tranquilidade, além da
demora excessiva de mais de 20 horas até a chegada ao destino
final - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida -
Não exagerada a fixação de R$ 5.000,00, que atende aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desta Corte -
Falta de fundamentação da decisão - Não ocorrência ante a sua
completude
e
adequação
-
Rediscussão
da
matéria
-
Inadmissibilidade
-
Caráter
infringente
e
intenção
de
prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar
nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Atuação
da recorrente com nítido caráter protelatório - Embargos de
declaração
rejeitados,
com
condenação
da
embargante
no
pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido
da causa a favor da embargada na forma do art. 1.026, § 2o, do
NCPC".
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1055597-67.2019.8.26.0002; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de
Registro: 13/10/2020).
"Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional.
Cancelamento e atraso de voo. Autor que pretende indenização em
razão de cancelamento de voo nacional, chegando com atraso de
catorze horas ao seu destino. sentença de procedência em face da
empresa aérea. Pleito recursal da empresa aérea ré. Pedido de
exclusão de condenação em indenização por danos morais e
subsidiário de minoração do valor arbitrado. Responsabilidade
objetiva da empresa aérea ré (art. 14 CDC), afastando alegações de
caso fortuito ou força maior. Dano moral. Ocorrência. Indenização
reduzida para R$5.000,00, quantia que se mostra adequada e
suficiente a minimizar os danos causados à parte, sem importar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006899-90.2020.8.26.0003 -Voto no 19857 - lac
9
enriquecimento sem causa, além de evitar a reiteração da conduta
lesiva por parte da ofensora, estando em melhor consonância com
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes
desta
E.
Câmara.
Sentença
parcialmente
reformada.
Apelo
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006886-
91.2020.8.26.0003; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de
Registro: 09/10/2020)".
Por fim, diante do provimento do recurso da autora, reclama
ser revista a disciplina da sucumbência.
A ré sai condenada ao pagamento de despesas e custas
processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA

Relator